Tribunal: TJBA
Processo: 8037423-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037423-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ANTONIO CONCEICAO LIMA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão que não acolheu impugnação ao cumprimento de sentença em ação de revisão contratual de cartão de crédito consignado convertido em empréstimo consignado.

2. Fundamentos do recurso
. O agravante sustenta que os cálculos apresentados pelo agravado não observaram os parâmetros do título executivo, especialmente quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época de cada saque.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos apresentados pelo agravado observaram adequadamente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, especialmente quanto à conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado e à aplicação da taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

4. Os cálculos apresentados pelo agravado observaram rigorosamente os parâmetros definidos no título executivo, aplicando corretamente as taxas médias de mercado do BACEN vigentes nas datas dos respectivos saques.

5. O agravante aplicou metodologia diversa da determinada no acórdão exequendo, utilizando taxa única para todas as operações, quando o título judicial determinava a incidência da taxa média de acordo com a data de cada saque.

6. O agravante alterou a verdade dos fatos quando afirmou ter realizado o depósito voluntário de R$ 26.499,13, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, razão pela qual foi aplicada multa de 2% do valor corrigido da causa.

7. Não houve aplicação indevida de anatocismo, tendo sido utilizados juros simples sobre o capital, em consonância com o art. 406 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, inc. II, e 81; CC, art. 406.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037423-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e como Agravado ANTONIO CONCEICAO LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO,
mantendo incólume a decisão agravada, e,
DE OFÍCIO

,
condenar o Agravante a pagar multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa em razão da litigância de má-fé identificada, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08